Tribunal: STF
Processo: RE 1290438
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. OBJETIVO DE COMPENSAR O SERVIDOR PÚBLICO QUE, MESMO TENDO REUNIDO OS PRESSUPOSTOS PARA A APOSENTADORIA, PREFERE PERMANECER TRABALHANDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 38, IV, CF/88) QUE GARANTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS, OS QUAIS SE ENCONTRAM AFASTADOS PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, A NÃO SER PARA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. LEI ESTADUAL N.º 5.247/91 (ART. 95) QUE ASSEGURA O DIREITO À LICENÇA AO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DESEMPENHANDO MANDATO SINDICAL, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ABONO DE PERMANÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA, A FIM DE GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO CLASSISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 19, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 9):
    “Com efeito, afastado o servidor para licença médica, licença para atividade política, licença para capacitação, licença para mandato classista e licença para estudo, todas as finalidades e objetivos para a concessão do abono de permanência resultam frustrados, o que suspende a sua fruição durante o período em que o servidor se encontrar afastado das funções do seu cargo.
    Dessa forma, o abono de permanência é destinado aos servidores públicos que completem os requisitos para a aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em atividade, recebendo, em contrapartida, o valor correspondente à contribuição previdenciária.
    Nesse aspecto, é inadequado o entendimento do acórdão atacado, porque o já mencionado artigo 2º da Emenda Constitucional 41/2003 intuiu conceder aos servidores públicos a faculdade de continuar em atividade mesmo após preenchidos os requisitos de aposentação, cuja finalidade foi atingir um objetivo maior que é desonerar o próprio sistema previdenciário.” 
    A Vice-Presidência do TJ/AL admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 5-9): 
    “O cerne da controvérsia consiste na discussão acerca da possibilidade de percepção do abono de permanência por servidores que se encontram de licença para o desempenho de mandato classista. 
    A respeito do tema, cumpre destacar que a Constituição Federal, no capítulo que trata dos servidores públicos, prevê a garantia ao abono de permanência equivalente ao valor da contribuição previdenciária -, àqueles que completem os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas optem por permanecer em atividade. Confira-se o teor do art. 40, §19, da CF/88, in verbis: 
    (…)
    Pois bem. O referido dispositivo constitucional, por meio do abono de permanência, visa compensar o servidor público que, mesmo tendo reunido os pressupostos para aquisição do benefício da aposentadoria, prefere permanecer trabalhando. 
    No caso dos autos, as impetrantes, ora apeladas, já recebem o abano de permanência, todavia, afirmaram, na exordial do mandamus, estarem em vias de ter o referido benefício sustado, visto que se encontram em exercício de mandato classista, tendo em vista a previsão contida na Súmula Administrativa n.º 10/2008, in verbis: 
    “A lógica do abono permanência reside na economia que a permanência do servidor traz para o orçamento da Previdência do Regime Próprio. Quando o servidor que completou os pressupostos para a aposentação voluntária permanece no trabalho, a Administração economiza duas vezes: (i) por não ter que pagar os proventos de aposentadoria e, também, (ii) por não ter que pagar a remuneração para o servidor que pagar a remuneração para o servidor que será investido no cargo público no lugar daquele que se aposentou. Outro aspecto positivo é que com a inatividade do servidor, o Poder Público poderá estar perdendo um servidor experiente e terá que substituí-lo por outro que, não raramente, terá que passar por um processo de treinamento até adquirir a experiência do inativado. Com efeito, afastado o servidor para licença médica, licença para atividade política, licença para capacitação, licença para mandato classista e licença para estudo, todas as finalidades e objetivos para a concessão do abono de permanência resultam frustrados, o que suspende a sua fruição durante o período em que o servidor se encontrar afastado das funções do seu cargo. (Grifos aditados) 
    Ocorre que a Constituição Federal/88, em seu art. 38, IV, garante aos servidores públicos, que se encontram afastados para o exercício de mandato eletivo, a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, a não ser para promoção por merecimento, consoante se vê da transcrição abaixo do referido dispositivo: 
    Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
    [...] 
    IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento; (Grifos Aditados) 
    Ademais, a Lei Estadual n.º 5.247/91 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas) assegura o direito à licença ao servidor que se encontra desempenhando mandato sindical, sem prejuízo da remuneração, verbo ad verbum: 
    SEÇÃO VIII 
    Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista 
    Art. 95. É assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão a que pertença em função do cargo ocupado, sem prejuízo de sua remuneração. (Grifos aditados). 
    Por sua vez, o art. 46, da Lei Estadual n.º 5.247/91, estabelece que a “remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. 
    (…)
    Desse modo, ao fazer uma interpretação sistemática, considerando que, nos termos da Constituição Federal e da Lei Estadual n.º 5.247/91, o servidor afastado para o exercício de mandato eletivo mantém preservados o direito à percepção da remuneração e da contagem do tempo de serviço exceto para promoção por merecimento -, bem como que o abono de permanência compõe a remuneração até a implementação da aposentadoria, entendo ser devido o pagamento do referido abono durante o período da licença das impetrantes, ora recorridas.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Abono de permanência. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.146.289-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 3.12.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria de anistiado e abono de permanência. Cumulação. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.101.043-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.08.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente